Tribunal: STF
Processo: HC 251561
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luan Rafael Alves de Oliveira Anunciação e Tatiana Silva Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.596.532/MG (evento 6, fls. 302-10).



    Os pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 01 ano e 8 meses, em regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 6, fls. 166-79).



    No presente writ, a Defesa alega a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), forte na orientação firmada por este Supremo  
Tribunal Federal no RE 635.659/SP. Sustenta ausência de provas de materialidade do delito e que a condenação foi lastreada exclusivamente na palavra dos policiais militares. Aponta ínfima a quantidade de entorpecente apreendida (13,6 g de maconha), compatível com a condição de usuários. Requer a desclassificação do crime imputado aos pacientes para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, com a consequente absolvição dos mesmos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PROCESSO PENAL. DEPOIMENTO POLICIAL. STANDARD PROBATÓRIO. NÃO DIFERENCIAÇÃO. CONFIRMAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONSTATAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEQUÍVOCA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ELUCIDADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.    



    1. É pacífico que o recurso especial – de fundamentação (eminentemente) vinculada e destinado (precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal – não se presta à análise de eventual violação a dispositivo e/ou princípio de estirpe constitucional (in casu, ao art. 5º, LVII, da CF/88), ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário (ex vi do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso. 



    2. Sobre o testemunho policial como standard probatório (ex vi do art. 202 do CP), esta Corte de Uniformização tem preconizado que, as palavras dos agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma administrativo, de presunção de veracidade, de imperatividade e autoexecutoriedade –, para fins de validade e eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser cotejadas e confirmadas pelo Estado-julgador (sob a égide do sistema do livre convencimento motivado) com as demais provas coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio probatório.



    3. Contexto processual que se coaduna ao caso vertente, pois, conforme sopesado pelo Tribunal a quo, os coesos e detalhados depoimentos dos dois policiais, na fase policial e em juízo, e do corréu Pitterson, são suficientes para indicar que a substância apreendida com o casal possuía destinação mercantil, notadamente por ter sido confessado, por este, que havia sido realizada a compra de uma pequena quantidade de tóxicos com os recorrentes, entregando dinheiro à acusada e recebendo o entorpecente do acusado. 



    4. No tocante à aspiração defensiva, fulcrada no princípio setorial do in dubio pro reo e na alegação de que inexistem provas suficientes em relação a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados, nos contornos do art. 386, inciso VII, do CPP, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Tal asserção deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas perante as instâncias ordinárias – acerca da (inequívoca)  autoria e materialidade do imputado crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita.     



    5. Na espécie, o Tribunal local, após sopesar o mosaico probatório colhido (ex vi do art. 155, caput, do CPP) no bojo da persecução criminal, reputou como satisfatoriamente demonstrado o fornecimento e o porte da substância com finalidade mercantil, com prova segura da autoria e da materialidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 



    6. Delineamento recursal, não permeado por fundamentos “novos”, que justifica – com amparo dos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental – a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada. 



    7. Agravo regimental não provido. ” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, sobre a tese defensiva de absolvição dos pacientes ante a ausência de provas de materialidade do delito de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça assinalou que:



     “(...).



    No ponto, sobre a pretensa absolvição, o Tribunal mineiro, ao ratificar o édito condenatório dos sentenciados, exortou (e-STJ fls. 620-625, grifamos):



    Em suas razões, a defesa pleiteou a absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória. 



    [...] 



    No entanto, a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos no APFD, boletim de ocorrência, auto de apreensão e exame preliminar de drogas de abuso, todos disponíveis à ordem 9, bem como exame definitivo de ordem 67/68 e prova oral colhida em audiência de instrução. No APFD, o policial [...], em linha com o REDS, afirmou: 



    QUE a guarnição do depoente realizava patrulhamento pela hipercentro de Belo Horizonte quando na praça Rio Branco visualizaram possível venda de drogas, onde a conduzida TATIANA recebia dinheiro enquanto LUAN entrega o material para PITTERSON [...] 



    Em juízo, confirmou o depoimento prestado e reafirmou seus termos, tendo destacado que realizou a abordagem do casal, encontrando dinheiro com a acusada e uma porção de maconha com o acusado, enquanto o policial Raphael Prates teria abordado Pitterson Geovane Moreira Alvares. Este, por sua vez, informou que teria adquirido a droga do casal, ora recorrentes. 



    Alegou ainda que os autores realizam o chamado “tráfico de formiguinha”, portando pequenas quantidades de tóxicos consigo, modus operandi comum na região.



     [...]



    Raphael Prates Araújo, policial militar, também confirmou a versão apresentada no boletim de ocorrência, reafirmando seus termos. 



    [...] 



    Como se observa, os depoimentos dos policiais, na fase policial e em juízo, e do corréu Pitterson Alvares, no APFD, são suficientes para indicar que a substância apreendida com o réu possuía destinação mercantil, notadamente por ter sido confessado, por este, que havia sido realizada a compra de uma pequena quantidade de tóxicos com os recorrentes, entregando dinheiro à acusada e recebendo o entorpecente do acusado. 



    No mesmo sentido, os agentes de segurança teriam presenciado cena idêntica à narrada pelo usuário, se enquadrando esta, inclusive, no modus operandi indicado pela testemunha Francisco Ermelindo Neves. Desse modo, ainda que tenha sido apreendida pequena quantidade de entorpecente com apelante – 12,8g (doze gramas e oitenta centigramas) –, foi satisfatoriamente demonstrado o fornecimento e o porte da substância com finalidade mercantil, com prova segura da autoria e da materialidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença que subsumiu a conduta ao tipo previsto no art. 33 do Lei 11.343/06. Ademais, as versões apresentadas pelos recorrentes são conflitantes entre si, e restaram isoladas das demais provas orais colhidas, de modo que não são capazes de elidir os fundamentos do édito condenatório.



    Num primeiro esquadro, acerca do perquirido testemunho policial, como standard probatório, ex vi dos arts. 155, caput, e 202, ambos do CPP, é pacífico que, 



    não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha (STF, 1ª Turma, RHC 108586/DF, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, DJe. 08/09/2011).



    Não se olvida esta Relatoria que o testemunho policial se afigura despido de qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio probatório susceptível (notadamente) ao fenômeno das "falsas memórias". 



    No ponto, entendem ambas Cortes de Superposição que as palavras dos agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma “administrativo”, de presunção de veracidade (legitimidade), de imperatividade e autoexecutoriedade –, para fins de validade e eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser cotejadas e corroboradas pelo Estado-juiz (sob a égide do sistema do livre convencimento motivado) com outros elementos de convicção (em juízo) para fins de regular condenação.  



    Nesta perspectiva, este Sodalício realizou:



    (...).



    Delineamento processual que, pelo acima exposto, coaduna-se ao caso vertente, pois, conforme sopesado pelo Tribunal a quo, os coesos e detalhados  



    depoimentos dos policiais, na fase policial e em juízo, e do corréu Pitterson Alvares, no APFD, são suficientes para indicar que a substância apreendida com o réu possuía destinação mercantil, notadamente por ter sido confessado, por este, que havia sido realizada a compra de uma pequena quantidade de tóxicos com os recorrentes, entregando dinheiro à acusada e recebendo o entorpecente do acusado (e-STJ fl. 624, grifamos). 



    Neste cenário, em juízo de sustentação (do decisum agravado), ratifica-se que, dos excertos transcritos, infere-se incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ quanto à aspiração absolutória alhures, fulcrada na alegação de que inexistem provas suficientes em relação a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados (e-STJ fl. 640), nos contornos do ventilado art. 386, inciso VII, do CPP. 



    Tal asserção deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas perante as instâncias ordinárias – acerca da constatada autoria e materialidade do imputado crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita.  



    Na espécie, o Tribunal estadual, após sopesar o mosaico probatório colhido (ex vi do art. 155, caput, do CPP) no bojo da persecução criminal, reputou que, apesar a quantidade a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do casal, 



    foi satisfatoriamente demonstrado o fornecimento e o porte da substância com finalidade mercantil, com prova segura da autoria e da materialidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença que subsumiu a conduta ao tipo previsto no art. 33 do Lei 11.343/06. Ademais, as versões apresentadas pelos recorrentes são conflitantes entre si, e restaram isoladas das demais provas orais colhidas, de modo que não são capazes de elidir os fundamentos do édito condenatório (e-STJ fl. 624, grifamos).



    (...).



    Delineamento recursal, não permeado por fundamentos “novos”, que justifica – com amparo dos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental – a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada.  



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Em 26.6.2024, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral - RE 635659 -, deu provimento ao apelo extremo, para declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar qualquer efeito de caráter penal, mas com manutenção das medidas ali previstas até o advento de norma específica. Naquela assentada, dentre os relevantes pontos da tese fixada, restou consignado que a presunção da figura do usuário “é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes”.



    Presente o contexto, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores quanto à condenação dos pacientes pela prática do delito de tráfico de drogas, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático- probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente